Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709218-13.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDER FEITOSA RABELO EMBARGADO: ALESSANDRO APARECIDO DE ASSIS, APARECIDA MARTINS DE ASSIS, JULIANA MARTINS DE ARAUJO D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por ALEXANDER FEITOSA RABELO contra o acórdão n° 1798595. Ouçam-se as partes embargadas. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator